Tribunal: STF
Processo: AI 628114
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVENTUÁRIOS DA 
   JUSTIÇA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. ADI 2.791/PR.

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	No caso, aos 
   serventuários da justiça, à luz da legislação pertinente, 
   aplica-se o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme 
   decidido na ADI 2.791/PR.
3.	Agravo regimental improvido.